Tribunal: TJSP
Processo: 1016827-81.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A indevida manutenção de dívida prescrita ou a sua inclusão em banco de dados de proteção ao crédito apta a ensejar a diminuição do 'score' da consumidora mostra-se capaz de justificar o pedido de reparação por danos morais, eis que contraria o disposto na norma protetiva do art. 43

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A indevida manutenção de dívida prescrita ou a sua inclusão em banco de dados de proteção ao crédito apta a ensejar a diminuição do 'score' da consumidora mostra-se capaz de justificar o pedido de reparação por danos morais, eis que contraria o disposto na norma protetiva do art. 43 §§ 1o e 5o do CDC. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença reformada. Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).